Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA, com o fito de suspender a decisão que, no Cumprimento de Sentença de no 1188-09.2018.811.0101, manejado por JAIR PESSINE e MARCELO SEGURA, determinou a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis sub judice, no percentual de 61% da área objeto do litígio, em favor dos exequentes, ora agravados.
Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que os agravados não poderão ser imitidos na posse da área sem que antes seja demarcada a área, respeitada a proporção de 61% para os exequentes e 39% aos executados.
Falam de preclusão pro judicato, isso porque, a impossibilidade de imissão dos agravados na posse do imóvel já havia sido decidida anteriormente, ocasião em que o próprio Juízo reconheceu a necessidade de prévia demarcação da área.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular determinou a imissão dos agravados na posse, na forma de condomínio, por entender ser desnecessária a prévia demarcação.
Nesse particular, para proceder com o reexame acurado do decisum objurgado, mostra-se prudente atribuir efeito suspensivo do recurso, para melhor averiguar a necessidade ou não da demarcação em questão, bem como, a existência ou não de preclusão das questões decididas ao longo da lide.
Ante exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão dos agravados na posse da área sub judice.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.